Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0728003-54.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: RAFAEL GOMES BARBOSA E NATALIA REZENDE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO O agravante peticiona no ID 20214029, comunicando que não possui interesse no prosseguimento do recurso, considerando que, conforme informado no ID 19903044, já houve quitação da relação que deu origem à lide. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator